Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726527-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: DALMO VIEIRA CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (proc. n. 0702832-33.2023.8.07.0019) que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra DALMO VIEIRA CERQUEIRA, determinou a emenda à petição inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento assinado pelo próprio destinatário, tendo em conta que o documento correspondente retornou sob a rubrica “mudou-se”. Por meio do ofício de ID 52107133, a MMa Juíza "a quo" comunica ao Tribunal que reconsiderou sua decisão ao reconhecer comprovada a mora do devedor fiduciante. Posta a questão nestes termos, a reconsideração da decisão agravada esvazia o conteúdo do presente agravo de instrumento, pois, o objeto da irresignação do agravante era justamente a comprovação da mora do devedor. Por conseguinte, há perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 932, III). Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, julgando-o prejudicado. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 04 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator